Tribunal: TJDFT
Processo: 0730116-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730116-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DANILO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal proposta por DANILO DE OLIVEIRA, requerendo a não homologação de falta grave. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 62301404), afirmou a ocorrência de possível supressão de instância, pois a medida não foi anteriormente requerida ao Juízo de Execução. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 62331978), oficia pelo não seguimento da presente Petição. É o relatório. Conforme exposto pela Defensoria, o presente pedido não havia sido direcionado previamente ao Juízo de Execução Penal, acarretando supressão de instância a análise inaugural por este Tribunal, posição endossada pela Procuradoria de Justiça. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição Criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR